Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737075-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcelo Antônio Santos Agravados: Jader Brandão de Albuquerque Alba Brandão Antônio Barbosa de Albuquerque Nisia Brandão Muniz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Antônio Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos do processo no 0724855-21.2023.8.07.0003. O recorrente requer a desistência do recurso (Id. 51045355). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator